Tribunal: TJSP
Processo: 2270353-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Cumprimento de sentença. Venda extrajudicial do bem. Pleito de exibição de contas. Alegação de que a venda do veículo ocorreu por preço vil. Pretensão à utilização da Tabela FIPE. Não aplicabilidade. Valor que deve observar o preço obtido por meio do leilão. Precedentes jurisprudenciais. Discussão acerca do saldo devedor apurado. Impossibilidade.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Cumprimento de sentença. Venda extrajudicial do bem. Pleito de exibição de contas. Alegação de que a venda do veículo ocorreu por preço vil. Pretensão à utilização da Tabela FIPE. Não aplicabilidade. Valor que deve observar o preço obtido por meio do leilão. Precedentes jurisprudenciais. Discussão acerca do saldo devedor apurado. Impossibilidade. Decisão mantida. Recurso improvido.
Conforme observado na r. decisão impugnada, não há suporte para adoção do valor de mercado do veículo pela Tabela FIPE, mesmo porque os veículos retomados são leiloados e o valor a ser considerado é o preço obtido por meio dessa forma de alienação. Nem se pode questionar sobre o saldo devedor apurado, competindo ao interessado, em sendo o caso, socorrer-se da via apropriada para defesa de seus direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270353-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
REGINALDO AVELINO DA LOMBA, é agravada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270353-52.2020.8.26.0000 -Voto no 44792
2
COMARCA: Jundiaí – 4a V. Cível/Juiz Marcio Estevan Fernandes
AGTE. : Reginaldo Avelino da Lomba
AGDO. : Banco Pan S/A
VOTO No 44.792
EMENTA:
Agravo
de
Instrumento.
Alienação
fiduciária.
Cumprimento
de
sentença.
Venda
extrajudicial do bem. Pleito de exibição de contas.
Alegação de que a venda do veículo ocorreu por preço
vil. Pretensão à utilização da Tabela FIPE. Não
aplicabilidade. Valor que deve observar o preço obtido
por meio do leilão. Precedentes jurisprudenciais.
Discussão acerca do saldo devedor apurado. Impossibilidade. Decisão mantida. Recurso improvido.
Conforme observado na r. decisão impugnada, não há suporte
para adoção do valor de mercado do veículo pela Tabela FIPE,
mesmo porque os veículos retomados são leiloados e o valor a ser
considerado é o preço obtido por meio dessa forma de alienação.
Nem se pode questionar sobre o saldo devedor apurado,
competindo ao interessado, em sendo o caso, socorrer-se da via
apropriada para defesa de seus direitos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegação de que a venda do veículo,
objeto do contrato, ocorreu por preço vil.
Sustenta o agravante que a Lei no 13.043/2014 impõe que o
credor se utilize do preço obtido na venda do veículo financiado com aplicação do
seu crédito e despesas ocorridas em fase do procedimento adotado, além de entregar
ao devedor o saldo apurado, com a devida prestação de contas. O saldo devedor
apurado perfaz a quantia de R$ 10.847,46 e não R$ 13.255,32, como indicado pelo
Banco e, da mesma forma, como já demonstrado, o bem à época da sua venda tinha
como valor de mercado a importância de R$ 22.714,00. Pede reforma do r. despacho
hostilizado para que seja reconhecida a existência de valores a serem restituídos ao
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270353-52.2020.8.26.0000 -Voto no 44792
3
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, colheu-se
resposta do agravado.
É o resumo do essencial.
Ao que se vê dos autos, as partes celebraram contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária e, com a constituição em mora do
devedor e consequente retomada do bem alienado fiduciariamente, o veículo foi
vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário.
No caso, conforme observado na r. decisão impugnada, “neste
momento processual, o que se deve verificar é apenas como o bem apreendido foi
alienado para abatimento/pagamento da dívida. Sob tais condições, não se exige que
o bem seja vendido, como gostaria o devedor, com base no preço da Tabela FIPE, a
qual serve de mero parâmetro em situações na qual não há comprovação do valor da
venda. Ademais, venda em valor superior a 50% do valor de tal Tabela não pode ser
tomado como vil” (fls. 40/42 dos autos do cumprimento de sentença).
Na dicção do artigo 2o do Decreto-lei 911/69, o proprietário
fiduciário estará autorizado a vender a coisa a terceiros, em leilão, devendo aplicar o
preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver.
Não há suporte para adoção do valor de mercado do veículo
pela Tabela FIPE, mesmo porque os veículos retomados são leiloados e o valor a ser
considerado é o preço obtido por meio dessa forma de alienação. Nesse aspecto, este
Tribunal já deixou assentado que “a Tabela FIPE é apenas um parâmetro que norteia
o mercado de automóveis, o que não significa que seja o efetivo valor de venda do
bem. E tem sido admitida quando não há comprovação do valor da alienação, o que
não é o caso dos autos” (cf. agravo de instrumento 2034691-79.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Cesar Lacerda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270353-52.2020.8.26.0000 -Voto no 44792
4
Como posto na r. decisão, “não há prova de que o veículo
estivesse em condições de conservação tais que autorizassem sua venda pelo valor
pretendido”. Não se pode concluir que o valor de R$ 12.800,00 não corresponda à
realidade, pois como sabido as alienações em leilões ocorrem por preços abaixo do
mercado.
Nem se pode questionar sobre o saldo devedor apurado,
competindo ao interessado, em sendo o caso, socorrer-se da via apropriada para
defesa de seus direitos.
A r. decisão, com os ingredientes existentes, merece mantida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator